Tribunal: STJ
Processo: 6000952-75.2023.4.06.3811
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2253421 - MG(2026/0010116-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E
TECNOLOGIA - INMETRO.
RECORRIDO
: PECA PILOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MODA LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE
AGIR. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
ALEGADA VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 924, INCISO II,
APLICAÇÃO DO TEMA N. 1.184 DO STF PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM.
JUÍZO
DE
ADEQUAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVISÃO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024.
NORMA INFRALEGAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem aplicou ao caso concreto o entendimento
firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.184 de Repercussão
Geral (RE n.
), que reconhece a legitimidade da extinção de
1.355.208/SC
execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com base
no princípio constitucional da eficiência administrativa.
2. Na sistemática introduzida pelo art. 543-C do
e ratificada
CPC/73
pelo novel diploma processual civil (arts. 1.030 e 1.040 do CPC), incumbe ao
Tribunal de origem, com exclusividade e em caráter definitivo, proferir juízo
de adequação do caso concreto ao precedente formado em repercussão geral,
sob pena de se tornar ineficaz o propósito racionalizador dos precedentes
vinculantes (Questão de Ordem no Ag n.
relator Ministro
1.154.599/SP,
Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, DJe de
.
12/5/2011)
3. A alegação de violação do
do CPC mostra-se
art. 924, inciso II,
intrinsecamente ligada às questões decididas na origem de acordo com o
Tema n. 1.184 do STF, sendo insuscetível de revisão por esta Corte Superior.
4. O Tribunal de origem, ao exercer o juízo de adequação previsto no
do CPC, aplicou fundamento de natureza eminentemente
art. 1.040, inciso II,
constitucional cuja revisão não compete a esta Corte Superior em sede de
recurso especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
5. Ademais, a tese recursal está fundada em norma infralegal
(Resolução CNJ n.
), que não se enquadra no conceito de lei federal,
547/2024
nos termos do
alínea
, da Constituição da República. É
art. 105, inciso III,
a
pacífico o entendimento do STJ de que sua missão é uniformizar a
Documento eletrônico VDA55390191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 31/03/2026 16:33:04
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: c2a0d208-b1fe-43ee-b9fe-c64242ddfeb9

interpretação das leis federais, não sendo sua atribuição constitucional
apreciar normas infralegais, tais como resoluções, portarias, regimentos
internos e regulamentos.
6. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
19/03/2026 25/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
31 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55390191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 31/03/2026 16:33:04
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: c2a0d208-b1fe-43ee-b9fe-c64242ddfeb9

RECURSO ESPECIAL No 2253421 - MG(2026/0010116-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E
TECNOLOGIA - INMETRO.
RECORRIDO
: PECA PILOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MODA LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE
AGIR. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
ALEGADA VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 924, INCISO II,
APLICAÇÃO DO TEMA N. 1.184 DO STF PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM.
JUÍZO
DE
ADEQUAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVISÃO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024.
NORMA INFRALEGAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem aplicou ao caso concreto o entendimento
firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.184 de Repercussão
Geral (RE n.
), que reconhece a legitimidade da extinção de
1.355.208/SC
execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com base
no princípio constitucional da eficiência administrativa.
2. Na sistemática introduzida pelo art. 543-C do
e ratificada
CPC/73
pelo novel diploma processual civil (arts. 1.030 e 1.040 do CPC), incumbe ao
Tribunal de origem, com exclusividade e em caráter definitivo, proferir juízo
de adequação do caso concreto ao precedente formado em repercussão geral,
sob pena de se tornar ineficaz o propósito racionalizador dos precedentes
vinculantes (Questão de Ordem no Ag n.
relator Ministro
1.154.599/SP,
Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, DJe de
.
12/5/2011)
3. A alegação de violação do
do CPC mostra-se
art. 924, inciso II,
intrinsecamente ligada às questões decididas na origem de acordo com o
Tema n. 1.184 do STF, sendo insuscetível de revisão por esta Corte Superior.
4. O Tribunal de origem, ao exercer o juízo de adequação previsto no
do CPC, aplicou fundamento de natureza eminentemente
art. 1.040, inciso II,
constitucional cuja revisão não compete a esta Corte Superior em sede de
recurso especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
5. Ademais, a tese recursal está fundada em norma infralegal
(Resolução CNJ n.
), que não se enquadra no conceito de lei federal,
547/2024
nos termos do
alínea
, da Constituição da República. É
art. 105, inciso III,
a
pacífico o entendimento do STJ de que sua missão é uniformizar a
Documento eletrônico VDA54995237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:52
Código de Controle do Documento: a907068f-fe55-4780-8a5e-a373b266824d

interpretação das leis federais, não sendo sua atribuição constitucional
apreciar normas infralegais, tais como resoluções, portarias, regimentos
internos e regulamentos.
6. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DE
METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO contra a decisão do
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6a REGIÃO prolatada no julgamento da
Apelação Cível n. 6000952-75.2023.4.06.3811/MG.
Na origem, cuida-se de execução fiscal ajuizada pelo INSTITUTO
NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO em
face de PECA PILOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MODA LTDA., visando à
cobrança de crédito
inscrito em dívida ativa.
O juízo de primeiro grau (fls. 20-22) julgou extinta a execução fiscal pela falta
de interesse de agir.
Inconformada, a parte exequente interpôs recurso de apelação (fls. 25-32).
A Corte
, por unanimidade de votos dos integrantes de sua 4a Turma,
a quo
negou provimento ao apelo, em acórdão cuja ementa é a seguir transcrita (fls. 48-49):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. APLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DO
STF. RESOLUÇÃO CNJ No
AUTARQUIA FEDERAL. RECURSO
547/2024.
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1
Apelação
interposta
pelo(a)
INSTITUTO
NACIONAL
DE
METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO contra sentença
que extinguiu a execução fiscal, com fundamento na ausência de interesse de agir,
ante a não comprovação de protesto ou adoção de medidas administrativas prévias
ao ajuizamento da ação, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 1.184 e da
Resolução CNJ no
A autarquia sustenta que, por ser ente federal, estaria
547/2024.
submetida a normas específicas que disciplinam os valores mínimos para
propositura de execuções fiscais e que adota mecanismos extrajudiciais prévios.
Requer o prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a tese firmada pelo STF no
Tema 1.184 se aplica às execuções fiscais promovidas por autarquias e fundações
públicas federais; (ii) verificar a legalidade e a aplicabilidade da Resolução no
do CNJ às referidas execuções, ante a alegação de existência de normas
547/2024
federais específicas e suposta adoção de medidas extrajudiciais prévias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54995237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:52
Código de Controle do Documento: a907068f-fe55-4780-8a5e-a373b266824d

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE
(Tema
1.355.208/SC
1.184), reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por
ausência de interesse de agir, desde que observada a competência normativa dos
entes federativos e adotadas tentativas prévias de cobrança administrativa e protesto
da dívida ativa.
4. A Resolução CNJ no
estabelece parâmetros para extinção de
547/2024
execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 que estejam sem citação válida
ou movimentação útil há mais de um ano, desde que não comprovadas as
diligências extrajudiciais mínimas, aplicando-se indistintamente aos entes da
Administração Pública, incluindo autarquias federais.
5. O CNJ, por meio da Consulta no 0002087-16.2024.2.00.0000, afirma
expressamente a aplicabilidade da Resolução no
às autarquias federais, em
547/2024
conformidade com sua competência regulamentar prevista no
-B, § 4o, da
art. 103
CF/1988.
6. A Resolução do CNJ visa à racionalização da jurisdição fiscal e à
eficiência administrativa, sem excluir a possibilidade de nova execução caso
preenchidos os requisitos legais e não consumada a prescrição.
7. No caso concreto, a execução fiscal tem valor inferior ao limite fixado
na Resolução CNJ no
não houve comprovação de medidas extrajudiciais
547/2024,
eficazes nem protesto da CDA antes do ajuizamento, configurando a ausência de
interesse de agir.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida.
Tese de julgamento:
1. Aplica-se às autarquias federais a tese firmada pelo STF no Tema 1.184,
admitindo-se a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de
interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa.
2. É legítima e aplicável às autarquias a Resolução no
do CNJ,
547/2024
que regulamenta a extinção de execuções fiscais de pequeno valor e paralisadas,
desde que ausentes medidas extrajudiciais mínimas.
3. A não comprovação de tentativas de cobrança administrativa e protesto
autorizam a extinção do feito, mesmo diante de normas federais específicas.
Dispositivos relevantes citados:
-B, § 4o; CPC, arts. 14,
CF/1988, art. 103
485, VI, 489, § 1o, IV, e 1.040, III;
o-A;
arts.
Lei 9.469/1997, art. 1
Lei 10.522/2002,
2o, §§ 2o e 4o, 19-C, 19-D e 20-C; Resolução CNJ no
arts. 1o a 3o.
547/2024,
Jurisprudência relevante citada: STF, RE
Rel. Min. Luiz
1.355.208/SC,
Fux, Plenário, j. 02.06.2023 (Tema 1.184); CNJ, Consulta no 0002087-
16.2024.2.00.0000; TRF-6, AC
Rel. Des. Fed.
1002324-90.2020.4.01.3811/MG,
Prado de Vasconcelos, 4a Turma, j. 16.06.2025.

Nas razões do recurso especial (fls. 54-64), interposto com base no
alíneas
e
, da Constituição Federal, a parte recorrente sustentou
art. 105, inciso III,
a
c
violação do
do Código de Processo Civil, ao fundamento de que o
art. 924, inciso II,
acórdão contraria lei federal ao permitir a extinção da execução sem que tenha havido
quitação da obrigação; bem como que:

Documento eletrônico VDA54995237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:52
Código de Controle do Documento: a907068f-fe55-4780-8a5e-a373b266824d

[...] conforme Tema 1.184, a fixação do parâmetro de baixo valor cabe a
cada ente federativo, pois deve ser “(...) respeitada a competência constitucional de
cada ente federado.” No caso dos créditos das Autarquias e Fundações Públicas
federais, essa previsão já existe, conforme acima descrito. Estabelecidos tais limites
mínimos pela União em atos normativos regulares, o primeiro requisito de validade
da tramitação da execução fiscal (item 1 da tese fixada no Tema 1.184 e
o, § 1o,
art. 1
da Resolução CNJ n. 547, de 2024) revela-se cumprido, não cabendo ao juízo fixar
limites diferentes ou deixar de observá-los para a extinção da execução fiscal em
curso.

Regularmente intimada, a parte recorrida deixou transcorrer
o prazo
in albis
para a apresentação de contrarrazões ao recurso especial (fl. 73).
O recurso especial foi admitido na origem (fl. 77).
É o relatório.
VOTO
De início, colhe-se o seguinte trecho do acórdão recorrido ao julgar a questão
(fls. 45-47):

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
pela
1.355.208/SC,
sistemática de repercussão geral (Tema 1184), decidiu que é cabível a extinção das
execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, condicionando o
ajuizamento e a manutenção da tramitação dessas execuções à utilidade do processo.
Em consequência, foi editado o Tema no 1.184 do STF:
[...]
A partir do julgamento do precedente vinculante, o CNJ editou a Resolução
n.
que prevê que “deverão ser extintas as execuções fiscais de valor
547/2024,
inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja
movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que
citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis” (art. 1, § 1o) e que a extinção
do processo “não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados
bens do executado, desde que não consumada a prescrição” (art. 1o, § 3o). Em seu
o, a resolução em questão exige que o ajuizamento da execução fiscal seja
art. 2
precedido de tentativas de solução administrativa e de protesto da CDA.
A resolução em questão foi editada com base no poder normativo atribuído
ao CNJ pelo
-B, § 4o, da Constituição Federal, que o autoriza a expedir atos
art. 103
regulamentares para o bom funcionamento do Judiciário.
Portanto, não há que se falar em usurpação de competência, pois o CNJ
agiu dentro dos limites de sua função normativa e regulamentadora, visando
uniformizar procedimentos administrativos no Judiciário. Saliente-se que os
procedimentos determinados na Resolução estão de acordo com a orientação
vinculante do STF, de se priorizar medidas alternativas de solução de conflitos em
executivos de baixo valor, considerados os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Cumpre destacar, ainda, que, conforme expressamente decidido pelo CNJ
na Consulta no 0002087-16.2024.2.00.0000, a Resolução
aplica-se às
547/2024
Documento eletrônico VDA54995237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:52
Código de Controle do Documento: a907068f-fe55-4780-8a5e-a373b266824d

execuções fiscais ajuizadas pelas autarquias integrantes da Administração Pública,
eis que submetidos aos princípios da eficiência, razoabilidade e utilidade da
jurisdição, a exemplo dos demais entes federados.
Sobre o tema, cito julgado desta 4a Turma do TRF6:
[...]
Por fim, destaco que não há óbice à aplicação das orientações às ações em
curso, pois o STF não modulou os efeitos do Tema 1.184, tampouco houve
limitação, pelo Conselho Nacional de Justiça, dos efeitos da Resolução no 547, para
aplicação somente às execuções futuras. Incide, portanto o
do CPC, acerca da
art. 14
aplicabilidade imediata da norma processual.
No caso concreto, o valor da execução fiscal é inferior ao limite de R$
10.000,00 estabelecido na Resolução CNJ no
Dessa forma, a exigência de
547/2024.
tentativas administrativas eficazes e do protesto da dívida deve ser cumprida antes
do ingresso da demanda judicial, o que não foi comprovado nos autos.
Assim, deve ser mantida a extinção do feito.

Observe-se que o Tribunal de origem aplicou, ao caso concreto, o
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.184 de Repercussão
Geral (RE n.
) e as diretrizes estabelecidas pela Resolução CNJ n.
1.355.208/SC
547/2024,
concluindo pela extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.
A tese firmada no Tema n. 1.184 do STF estabelece:
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de
interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência
administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.
2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das
seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução
administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa,
comprovando-se a inadequação da medida.
3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de
pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2,
devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.
Assim, a alegação de violação do
do CPC
art. 924, inciso II,
mostra-se
intrinsecamente ligada às questões que foram decididas na origem, de acordo com o
. A controvérsia, portanto, é insuscetível de revisão por esta Corte
Tema n. 1.184 do STF
Superior.
Na sistemática introduzida pelo art. 543-C do
e ratificada pelo novel
CPC/73
diploma processual civil (arts. 1.030 e 1.040 do CPC), incumbe ao Tribunal de origem,
com exclusividade e em caráter definitivo, proferir juízo de adequação do caso concreto
ao precedente formado em repercussão geral, sob pena de se tornar ineficaz o propósito
racionalizador dos precedentes vinculantes. Precedente: Questão de Ordem no Ag n.
relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, DJe de
1.154.599/SP,
12/5/2011.
Documento eletrônico VDA54995237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:52
Código de Controle do Documento: a907068f-fe55-4780-8a5e-a373b266824d

O Tribunal de origem, ao exercer o juízo de adequação a que se refere o
do CPC, aplicou ao caso concreto o entendimento firmado pelo STF
art. 1.040, inciso II,
no Tema n. 1.184 de Repercussão Geral, fundamento de natureza eminentemente
constitucional cuja revisão não compete a esta Corte Superior em sede de recurso
especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Exemplificativamente,
:
mutatis mutandis

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO EM LOTE DE
EXECUÇÕES
FISCAIS
DE
BAIXO
VALOR.
FUNDAMENTAÇÃO
CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE EM RECURSO
ESPECIAL. TEMA N. 1.184 DE REPERCUSSÃO GERAL. RESOLUÇÃO CNJ
N.
E PROVIMENTO CSM N.
IMPOSSIBILIDADE DE
547/2024
2.738/2024.
APRECIAÇÃO DE ATOS INFRANORMAIS. SÚMULA N. 280 DO STF.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADA.
AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. O recurso especial não pode ser conhecido quando o acórdão recorrido
fundamenta suas conclusões em dispositivos constitucionais, como o
caput,
art. 37,
da Constituição Federal, que consagra o princípio da eficiência administrativa; o
que estabelece a economicidade como princípio da administração pública; o
art. 70,
que dispõe sobre a competência privativa da União para legislar
art. 22, inciso I,
sobre direito processual; o
o, inciso XXXV, que consagra o princípio da
art. 5
inafastabilidade da jurisdição; e o
§ 1o, que trata da proporcionalidade e
art. 145,
razoabilidade na cobrança de tributos. A análise de tais fundamentos é de
competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, nos termos do
da Constituição Federal, sendo inviável o conhecimento do
art. 102, inciso III,
recurso especial quanto a esse ponto.
2. A análise de aplicação do Tema n. 1.184, de Repercussão Geral, que
reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor com
base no princípio da eficiência administrativa, não é cabível em sede de recurso
. A competência para uniformização de interpretação de temas
especial
constitucionais com repercussão geral é exclusiva do Supremo Tribunal Federal,
conforme previsto no
da Constituição Federal. Aplica-se, nesse
art. 102, inciso III,
caso, a Súmula n. 518 do STJ, por analogia, que dispõe: "para fins do
III, ,
art. 105,
a
da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação
de enunciado de súmula".
3. A interpretação de atos normativos infralegais, como a Resolução CNJ n.
e o Provimento CSM n.
não se insere na competência do
547/2024
2.738/2024,
Superior Tribunal de Justiça, uma vez que tais atos não possuem natureza de lei
federal. Aplica-se, nesse caso, o óbice da Súmula n. 280 do STF, que dispõe: "por
ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".
4. Conforme jurisprudência pacífica desta Corte Superior, a existência de
óbice processual que impede o conhecimento de questão suscitada com base na
alínea
do permissivo constitucional prejudica a análise da alegada divergência
a
jurisprudencial acerca do mesmo tema. Nesse sentido, a análise da divergência
jurisprudencial torna-se inviável.
Documento eletrônico VDA54995237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:52
Código de Controle do Documento: a907068f-fe55-4780-8a5e-a373b266824d

5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relator
, Segunda
AREsp n. 2.979.938/SP,
Ministro Teodoro Silva Santos
Turma, julgado em
DJEN de
sem grifos no original.)
22/10/2025,
28/10/2025;

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO
ESPECIAL. IPTU. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO AO
CASO CONCRETO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO. TEMA N.
JUÍZO DE ADEQUAÇÃO
122/STJ.
REALIZADO NA ORIGEM. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO.
1. Na sistemática introduzida pelo artigo 543-C do
e ratificada pelo
CPC/73
novel diploma processual civil (arts. 1.030 e 1.040 do CPC), incumbe ao Tribunal
de origem, com exclusividade e em caráter definitivo, proferir juízo de adequação
do caso concreto ao precedente formado em repetitivo, sob pena de se tornar
ineficaz o propósito racionalizador implantado pela
Precedente:
Lei n. 11.672/2008.
Questão de Ordem no Ag n.
Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Corte
1.154.599/SP,
Especial, DJe de 12/5/2011.
2. A Corte de origem analisou a questão acerca da legitimidade da parte
agravante para figurar no polo passivo do executivo fiscal à luz do entendimento
consolidado no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n.
e
1.110.551/SP
(relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado
1.111.202/SP
em
DJe de
- Tema n. 122 -, concluindo pela adequação do
10/6/2009,
18/6/2009)
acórdão recorrido a esse precedente, razão pela qual prejudicada a apreciação do
apelo nobre, inclusive no tocante à alegada afronta
do CPC, tendo em
art. 1.022
vista estar atrelada àquela discutida no repetitivo. Precedente: Questão de Ordem no
Ag n.
Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, DJe de
1.154.599/SP,
12/5/2011.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, DJe
AREsp 2.431.996/SP,
)
12/09/2024.

TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
RECÍPROCA.
IPTU.
EMPRESA
ARRENDATÁRIA PRIVADA QUE EXPLORA ATIVIDADE NO PORTO DE
SANTOS.
II, DO CPC. ACÓRDÃO ESTADUAL PROFERIDO EM
ART. 1.040,
JUÍZO DE ADEQUAÇÃO AO DECIDIDO NOS TEMAS 385 E 437 DO STF.
FUNDAMENTAÇÃO
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE ALEGADO EQUÍVOCO NO ÂMBITO
DE RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO.
1. Discute-se, na origem, a possibilidade da cobrança, ou não, de IPTU em
face de empresa particular arrendatária que explora atividade no Porto de Santos,
figurando como parte arrendante a CODESP, sociedade de economia mista e
concessionária do mesmo Porto.
2. Exercendo o juízo de adequação a que se refere o
II, do CPC,
art. 1.040,
e dando aplicação ao que decidido pelo STF no âmbito do RE
(
594.015/SP
e do RE
(
, o Colegiado estadual
Tema 385/STF)
601.720/RJ
Tema 437/STF)
reconheceu a pertinência da cobrança do IPTU em face da arrendatária recorrente.
Documento eletrônico VDA54995237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:52
Código de Controle do Documento: a907068f-fe55-4780-8a5e-a373b266824d

3. Em caso absolutamente idêntico ao presente, esta Primeira Turma
já deliberou pela impossibilidade de se escrutinar, no âmbito de recurso
especial, o acerto do juízo de adequação exarado pelo Tribunal local, sob pena
de usurpação do papel do STF. Confira-se: "O Tribunal de origem, ao julgar
pela incidência do IPTU em desfavor da Contribuinte, arrendatária privada da
CODESP, o fez com esteio em fundamento constitucional, notadamente na
interpretação do entendimento firmado pela Suprema Corte, sob o regime da
Repercussão Geral, no RE
(Tema 385) e no RE
(Tema
594.015/SP
601.720/RJ
437). Tal circunstância impede o exame da questão por este STJ no âmbito do
Recurso Especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal" (AgInt no
Rel. Ministro Napoleão
AREsp 1.686.910/SP,
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe
.
8/9/2020)
4. Recurso especial da empresa arrendatária não conhecido.
(
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
REsp n. 1.954.291/SP,
julgado em
DJe de
sem grifos no original.)
19/10/2021,
21/10/2021;

Ademais, ainda que se alegue violação de dispositivo de lei federal, observa-
se, conforme consignado no acórdão recorrido, que a tese recursal está fundada em
norma infralegal, a saber, Resolução CNJ n. 547/2024.
Todavia, o recurso especial não se revela meio processual adequado para a
análise de eventual violação a tal norma, uma vez que resoluções, portarias e instruções
normativas não se enquadram no conceito de lei federal, nos termos do art. 105, inciso III,
alínea , da Constituição da República. Corroborando com esse posicionamento:
a
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
EXCLUSÃO
DO
REFIS.
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA. PRAZO PARA EXCLUSÃO DO PROGRAMA DE
PARCELAMENTO. ARTS. 24 DA
E 54 DA
LEI N. 11.457/2007

AUSÊNCIA
DE
COMANDO
NORMATIVO.
LEI
N.
9.784/1999.
PARCELAS IRRISÓRIAS.
DO
SÚMULA N. 284/STF.
ART. 111, INCISO I,
CTN.
DO DECRETO-
AUSÊNCIA DE
ART. 24
LEI N. 4.657/1942.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF E N. 211 DO STJ.
PRECEDENTES DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO. CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO
CABIMENTO DE RESP EM FACE DE RESOLUÇÃO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente, mas apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a sua
conclusão, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se fundamentar as decisões
judiciais. Inexiste, portanto, ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
2. Quanto à tese de desrespeito ao prazo para exclusão do REFIS, os arts.
24 da
e 54 da
não possuem comando
Lei n. 11.457/2007
Lei n. 9.784/1999
normativo capaz de amparar a tese neles fundamentada, que está dissociada de seu
Documento eletrônico VDA54995237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:52
Código de Controle do Documento: a907068f-fe55-4780-8a5e-a373b266824d

conteúdo, o que caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia e atrai a
incidência da Súmula n. 284/STF.
3. Quanto à tese de não exclusão do REFIS por pagamento de parcelas
irrisórias, consigne-se inicialmente que o Tribunal de origem não apreciou a tese de
violação do
do CTN e a parte recorrente não suscitou a questão em
art. 111, inciso I,
seus embargos de declaração, motivo pelo qual está ausente o necessário
prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 e 356, ambas do STF.
4. O Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de declaração,
não apreciou a tese de violação do
do Decreto-
motivo
art. 24
Lei n. 4.657/1942,
pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos da
Súmula n. 211/STJ.
Consigna-se que, nos termos do entendimento desta Corte Superior,
inexiste contradição quando se afasta a ofensa ao
do
e, ao
art. 1.022
CPC/2015
mesmo tempo, se reconhece a falta de prequestionamento da matéria. Destarte, é
plenamente possível que o acórdão combatido esteja fundamentado e não tenha
incorrido em omissão e, ao mesmo tempo, não tenha decidido a questão sob o
enfoque dos preceitos jurídicos suscitados pela parte recorrente.
5. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível a exclusão
do Programa de Recuperação Fiscal, com fulcro no
o, inciso II, da
art. 5
se ficar demonstrada a ineficácia do parcelamento como forma
Lei n. 9.964/2000,
de quitação de débito, considerando-se o valor do débito e das prestações
efetivamente pagas. Precedentes.
6. Quanto à tese de prescrição dos débitos executados (violação do art. 174
do CTN), o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de
que nas hipóteses de inadimplência no programa de parcelamento o prazo
prescricional tem início com a exclusão formal do contribuinte do programa.
Precedentes.
7. Por fim, quanto à tese de delegação de competência para exclusão do
REFIS sem suporte legal (violação dos arts. 1o, § 1o, da
e 11 e
Lei n. 9.964/2000
50 da
, apesar da mencionada ofensa aos dispositivos de lei
Lei n. 9.784/1999)
federal, verifica-se que a tese recursal nesse ponto é baseada em disposição
infralegal, qual seja, a Resolução do Comitê Gestor do REFIS 37, de 31 de
agosto de 2001, sendo que o recurso não comporta conhecimento no tocante à
análise de sua violação, pois as resoluções, portarias e instruções normativas
não se enquadram no conceito de lei federal constante do art. 105, inciso III,
da Constituição da República. Precedentes.
8. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator
,
AREsp n. 1.713.919/SP,
Ministro Teodoro Silva Santos
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
grifos diversos do
13/8/2025,
19/8/2025;
original.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
Documento eletrônico VDA54995237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:52
Código de Controle do Documento: a907068f-fe55-4780-8a5e-a373b266824d

DO CPC. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
ART. 489
INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE SÚMULA. DESCABIMENTO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF.
1. Ação de compensação por danos morais.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação
jurisdicional, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. Modificar a conclusão do Tribunal de origem no que se refere a terem
sido comprovadas as condições para a responsabilidade civil e a condição de
passageira da vítima (e-STJ fl. 563) e a apelante não ter logrado demonstrar que a
autora tivesse, de fato, recebido qualquer valor a título de seguro obrigatório (e-STJ
Fl. 602) implica reexame de fatos e provas.
5. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre
alegação de violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo
que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105,
III, da
a
CF/88.
6. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 2.789.419/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
grifos diversos do
25/8/2025,
1/9/2025;
original.)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA DO STF. NORMAS INFRALEGAIS. ANÁLISE. NÃO
CABIMENTO. CONCEITO DE LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n.
3/2016/STJ.
2. A firme jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o teor
normativo do
do CTN é mera reprodução do preceito constitucional contido
art. 97
no
I, da CFRB, que trata do princípio da legalidade tributária, não cabendo
art. 150,
ao STJ, no âmbito do recurso especial, a apreciação da violação alegada, sob pena
de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
3. A questão controversa submetida a julgamento foi resolvida pelo
Tribunal a quo mediante interpretação de decisões proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, o que confere natureza constitucional à fundamentação do
respectivo acórdão, o que torna a via do recurso especial inadequada à sua
impugnação, nos termos do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
4. Nos termos da jurisprudência do STJ, incabível, no recurso especial,
a análise sobre o alcance de normas infralegais, ainda que se alegue violação de
dispositivo de lei federal. É pacífico o entendimento do STJ de que sua missão é
uniformizar a interpretação das leis federais, nos termos do
da
art. 105
Constituição Federal, não sendo sua atribuição constitucional apreciar normas
Documento eletrônico VDA54995237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:52
Código de Controle do Documento: a907068f-fe55-4780-8a5e-a373b266824d

infralegais, tais como resoluções, portarias, regimentos internos, regulamentos,
atos normativos esses que não se enquadram no conceito de lei federal.
Precedentes.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
AREsp n. 2.727.297/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
grifos diversos do
12/8/2025,
18/8/2025;
original.)
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54995237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:52
Código de Controle do Documento: a907068f-fe55-4780-8a5e-a373b266824d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.253.421 / MG
Número Registro: 2026/0010116-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
60009527520234063811
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E
TECNOLOGIA - INMETRO.
RECORRIDO
: PECA PILOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MODA LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/03/2026
25/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:41:20
Código de Controle do Documento: fbfc5fe5-8eda-4c45-8d05-36e8114f642a

Documento eletrônico VDA55361284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:41:20
Código de Controle do Documento: fbfc5fe5-8eda-4c45-8d05-36e8114f642a